Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CAESB. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§ 3o, ART. 14, CDC). VAZAMENTO DE ÁGUA DEPOIS DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TARIFA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO HIDRÔMETRO. ÔNUS DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. -Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso III do art. 1.010 do CPC. Jurisprudência.
2. -Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é igualmente objetiva e só será afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
3. - A inversão do ônus da prova por fato do produto ou serviço na relação de consumo opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
4. - Constatado o aumento desproporcional no consumo de água, a regularidade da medição e da cobrança daí decorrente deve ser comprovada pela concessionária, não se podendo desconsiderar a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à medição e prestação do serviço.
5. - Na questão, a concessionária responsável pelo abastecimento de água não comprovou a ocorrência de vazamento interno da unidade residencial e que a medição por seu aparelho estaria isenta de defeito ou vício, o que afasta a legitimidade da cobrança desproporcional ao consumo médio.
6. -Para a caracterização da litigância de má-fé é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena.
7. - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.